Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738960-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 25.10.22, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão convertida em preventiva em 27.10.22, como garantia da ordem pública (ID 41365034). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode ser considerada como antecipação da pena. E a decisão não se fundamentou nas circunstâncias do caso concreto, mas, apenas, no auto de prisão em flagrante, violando o princípio da inocência. O paciente tem residência fixa, filho menor e é dependente químico. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, a exemplo da monitoração eletrônica. Consta no auto de prisão em flagrante que, no dia 25.10.22, por volta de 17 horas e 30 minutos, agentes de polícia realizavam campana velada com o intuito de reprimir o tráfico e o consumo de drogas em ponto de tráfico conhecido como “paredão das Casas Bahia”, no centro de Taguatinga – DF, próximo ao colégio Claretiano. Durante o monitoramento, avistaram dois homens em atitude típica de traficância, sendo um deles o paciente, que, inclusive, já havia sido preso por tráfico de drogas. A conduta do paciente e outro homem consistia em entregar objetos - que pareciam “crack” - para usuários de drogas e, em troca, recebiam dinheiro. Além disso, ambos trocaram objetos entre si, que se assemelhavam a entorpecentes. Encontraram na posse do paciente e do outro homem (Wanderson) duas porções de crack. Os usuários foram abordados. O primeiro foi flagrado entregando dinheiro à Wanderson e, em troca, recebeu entorpecente. Na abordagem, encontraram com ele porção de crack, sem acondicionamento específico. Com o outro usuário, flagrado trocando objetos com o paciente, foi encontrada porção de crack, que foi dispensada no chão no momento da abordagem (IDs 41365029, p. 1/2, e 41365028, p. 1/6). Um dos usuários disse, na delegacia, que é dependente químico há alguns anos e faz uso de “crack”. Afirmou ter adquirido o entorpecente de pessoa desconhecida próximo ao banheiro público da Praça do Relógio, pelo valor de R$ 10,00. Após adquirir a droga foi abordado pelos policiais (ID 41365029, p. 3). O paciente permaneceu em silêncio na delegacia (ID 41365029, p. 5). Laudo de perícia criminal preliminar concluiu que as 4 porções em forma de pedra apreendidas, sem acondicionamento, com massa líquida total de 0,70g, tratava-se de cocaína (ID 41365032, p. 1/5). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Consignou a decisão: “(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os agentes de polícia realizavam uma campana velada com a finalidade de reprimir o tráfico e o consumo de entorpecentes em um ponto de tráfico de drogas conhecido como PAREDÃO DAS CASAS BAIHA. Visualizaram os autuados, dentre eles o autuado Esdras que já foi preso anteriormente por tráfico, realizando a conduta de entrega de objetos semelhantes a "crack" para indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, os quais, em troca entregavam dinheiro. Os autuados trocavam objetos entre si, semelhantes a entorpecentes. (...) O autuado Esdras é reincidente. Ostenta condenações por roubo e tráfico. Está em cumprimento de pena, sendo que ainda restam cerca de 8 anos de pena privativa de liberdade. (...) Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais” (ID 41365034, p. 1/7). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se o imputado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de droga apreendida seja pequena – 0,70g, o paciente é contumaz na prática de crimes. Registra, ao menos, cinco condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado, furto, posse de arma de fogo de uso restrito e extorsão, com pena remanescente de 8 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão (execuções penal n. 0059347-93.2013.8.07.0015 – consulta ao sistema eletrônico de execução unificado – SEEU). E cometeu o crime quando estava em liberdade provisória concedida após ser preso em flagrante por outro crime de tráfico de drogas, ocorrido em 4.5.22 (autos n. 0707741-91.2022.8.07.0007 – ID 41376034, p. 3). O risco de reiteração delitiva demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. E a alegação da impetrante de que o paciente é dependente químico e faz tratamento não torna ilegal a prisão. Além do mais, conforme documento, o paciente iniciou tratamento para dependência química em 12.5.22, no entanto, saiu da clínica e voltou a cometer crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Preso em flagrante em maio último por tráfico de drogas e concedida liberdade provisória, voltou a traficar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES